Tribunal: TJDFT
Processo: 0036415-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036415-37.2005.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DE SA CAVALCANTE, EDILEUSA ARAUJO DE MELO CAVALCANTE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANTÔNIO DE SA CAVALCANTE e EDILEUSA ARAÚJO DE MELO CAVALCANTE (ID 41660154), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID. 51883219 - e-STJ Fl.2617/2619 e ID. 51883220 - e-STJ Fl.3168/ 3173). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 339 (AI 791.292), da sistemática da repercussão geral (ID 51883221). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente firmado pelo rito dos repetitivos. Em consonância com o paradigma, o acórdão impugnado fez constar que (ID 37289799): Da minuciosa análise dos autos, verifica-se que, na inicial, a TERRACAP aponta que a área delimitada na petição inicial e informalmente denominada de "Lote 94 da Colônia Agrícola Catetinho" situa-se em área de sua propriedade e estaria prevista na transcrição no 11.085, de Luziânia/GO, e, posteriormente, georreferenciada e registrada em duas Matrículas de no 81.475 (ID 34572371 - Pág. 23-26) e de no 86.933 (ID 34572371 - Pág. 27-35), ambas do 4o ofício de registro de imóveis do DF. Como se sabe, o registro gera presunção de propriedade, mas esta pode ser afastada mediante prova em contrário. Ocorre que os réus não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da TERRACAP porque essa presunção de propriedade ou de que a matrícula representa área diversa não foi descaracterizada por prova robusta em contrário. Vejamos. Diante do questionamento da propriedade da TERRACAP na contestação de ANTÔNIO (ID 34572368 - Pág. 54-69), o ilustre Juízo a quo, no despacho saneador (ID 34572375 - Pág. 8) deferiu a produção de prova pericial requerida por ANTONIO (ID 34572369 - Pág. 14 e ID 34572369 - Pág. 77) e por sua esposa (ID 34572368 - Pág. 56), EDILEUSA (ID 34572369 - Pág. 78). Contudo, posteriormente, diante do desinteresse, foi proferida a seguinte decisão: "O silêncio das partes quanto a indicação dos assistentes técnicos e elaboração dos quesitos para a efetivação da prova pericial demonstra o desinteresse em sua realização, de modo a prejudicar a prova técnica" (ID 34572375 - Pág. 12). Além disso, em 18/04/2018, houve ainda o cancelamento desse meio de prova, "Diante da recusa da parte ré, que não concorda com o perito nomeado pelo Juízo, cancelo a produção da prova pericial" (ID 34572381 - Pág. 16). Por fim, ANTÔNIO e EDILEUSA declararam que "...a realização da audiência designada para 20.08.2021, não tem utilidade, serventia ou finalidade idônea, por isso, entende que não deve ser realizada..." (ID 34572638 - Pág. 2). Neste semblante, constata-se que não houve cerceamento de defesa e que os réus não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da TERRACAP. (...) Assim, para evitar inútil tautologia, ante a ausência de argumento hábil dos apelantes para demonstrar o desacerto da r. sentença, reporto-me aos argumentos expendidos pelo ilustre Juízo a quo, os quais adoto também como razão de decidir, verbis: "Versam os autos sobre ação reivindicatória proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP em desfavor dos demandados Antônio de Sá Cavalcante e seu cônjuge Edileusa Araújo Melo Cavalcante, em que a autora reivindica o imóvel denominado “Colônia Agrícola Catetinho Lote no 94”, localizado no Gama, Distrito Federal. Consta dos autos que referido imóvel foi incorporado ao território do Distrito Federal em Terras Desapropriadas, pertencendo ao patrimônio da Terracap, conforme Situação Fundiária, objeto da Transcrição de Ordem n. 11.085 registrada junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Luziânia/GO. Comprovou, ainda, a autora, que a área em questão se encontrava “georreferenciada” e registrada em duas Matrículas a de no 81.475 e no 86.933, do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal, apresentando, inclusive, imagem aerofotogamétrica com croqui fundiário da área reivindicada (ID 32027687 - Pág. 21/36), onde consta que a informação de que uma parte mínima estaria na Matrícula 86.933 e a maior parte na Matrícula 81.475 (ID Num. 32027631 - Pág. 87/89). Demonstrou, ademais, que referido imóvel havia sido cedido, por meio do Contrato de Concessão de Uso no 233/88, firmado com a extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – e anteriormente à ocupação dos demandados –, ao Sr. e Francisco Alves Pereira (ID 32027415 - Pág. 21/25), que, no entanto, de forma indevida, já que contratualmente vedado, transferiu os direitos da concessão de uso ao Sr. José Osercino da Silva (ID 32027415 - Pág. 26/27), razão pela qual, e mediante acordo amigável, a autora retomou a posse do bem, e indenizou o ocupante (José Osercino) das benfeitorias realizadas (ID 32027415 - Pág. 28/33), conforme termo lavrado em 1994. Somente após este fato, é que os réus, segundo alegam, desde o ano de 1998, passaram a ocupar referida área, afirmando, contudo, se tratar de área não pertencente à TERRACAP, sobre a qual teriam adquirido o direito de propriedade por meio da usucapião. Ocorre, no entanto, que a despeito das alegações exaustivamente tracejadas, não demonstraram, os réus, serem eles os proprietários da área ocupada. Aliás, sequer demonstraram que a área por eles ocupada estivesse em área particular. Observe, quanto a isto, que no curso do processo, deferida a produção de prova pericial, esta não se realizou por desídia dos réus, o mesmo ocorrendo em relação a prova testemunhal, não comprovando, assim, o fato constitutivo de seu direito. A autora, por sua vez, conforme já mencionamos, comprovou ser proprietária do imóvel, inicialmente, por intermédio da Transcrição n. 11.085 do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia/GO, e posteriormente, por intermédio das Matrículas no 81475 e 86933 do 4o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal. Demonstrou, ainda, que já havia sido imitida na posse da referida área, no ano de 1994, bem como indenizado o então ocupante, das benfeitorias realizadas no bem" (ID 34572662 - Pág. 2-3) (...) o fato de o bem em questão ser revestido de natureza pública, torna-o insuscetível de usucapião. Na mesma toada, se os réus ocupam imóvel público não podem ser considerados possuidores, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé, já que não ignora a sua natureza jurídica, não tendo direito de ser indenizados pelas benfeitorias realizadas nem de se manter na sua posse até a sua implementação, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal. Por conseguinte, não prospera o apelo dos réus. Logo, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029